Tribunal: TJDFT
Processo: 0717258-46.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717258-46.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: EVANDERLEIDE DA SILVA BANDEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (ID no72019483) interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a sentença (ID no72019480) de provimento nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de tutela de urgência e danos morais ajuizada por Evanderleide da Silva Bandeira. O processo foi julgado e foi proferido o Acórdão no ID no 76176257, que conheceu e negou provimento ao recurso da apelante. No ID no 77046973, as partes juntaram petição na qual celebraram acordo extrajudicial para extinção do feito. Tratando-se de manifestação de vontade de partes capazes, transigindo sobre direito disponível, de natureza patrimonial, e sendo a transação firmada pelos interessados, não existe óbice para a sua homologação, em razão do preenchimento dos requisitos formais. Posto isso, HOMOLOGO O ACORDO, nos termos em que restou firmado, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinta a ação e o recurso, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” c/c os arts. 998 e 1.000, todos do Código de Processo Civil. Certifique-se desde já o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao primeiro grau, com as cautelas de estilo, em razão de renúncia expressa das partes. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador